Tribunal: TCU
Processo: 000.129/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9903/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da então Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/ME), em desfavor de Marcelo Bezerra Crivella, ex-prefeito do município do Rio de Janeiro/RJ (gestão 2017-2020), Antônio Carlos de Sá, procurador municipal (2017 a 18/2/2019), Marcelo Silva Moreira Marques, procurador municipal (a partir de 19/2/2019) e do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 0437267-69/2014, firmado entre o então Ministério da Cidadania e o município de Rio de Janeiro/RJ, e que tinha por objeto a "construção das instalações esportivas de Deodoro (Área Sul), para receber as competições de Hipismo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Marcelo Bezerra Crivella e do Município do Rio de Janeiro/RJ, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, e dar-lhes quitação; julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, as contas de Antônio Carlos de Sá e de Marcelo Silva Moreira Marques, dando-se-lhes quitação plena; informar a Caixa Econômica Federal e os responsáveis; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III, do RI/ TCU. 1. Processo TC- Processo 000.129/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.004/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 000.128/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos de Sa (XXX.334.367-XX); Marcelo Bezerra Crivella (XXX.923.197-XX); Marcelo Silva Moreira Marques (XXX.872.177-XX); Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro - RJ (42.498.733/0001-48). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.